Tribunal: STF
Processo: ADI 1880
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-09
Data de publicação: 1998-09-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA  Nº
1.788, DE 25.08.98, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Texto destinado à regulamentação do estágio probatório,
que se acha disciplinado pelo art. 20 da Lei nº 8.112/90, com a
alteração do art. 6º da EC nº 19/98 e, por isso, insuscetível de ser
impugnado pela via eleita.
Inviabilidade, declarada pelo STF (MI nº 20, Min. Celso de
Mello), do exercício do direito de greve, por parte dos funcionários
públicos, enquanto não regulamentada, por lei, a norma do inc. VII
do art. 37 da Constituição.
Não-conhecimento da ação.